Tribunal: TJPA
Processo: 0809279-21.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809279-21.2025.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIS SILVA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA DIRIGIR PREVISTA EM NORMA INFRALEGAL. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença que reconheceu o direito de isenção do IPVA à autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos da Lei Estadual nº 6.017/1996, afastando a exigência de incapacidade para dirigir prevista em instrução normativa da SEFA. A sentença também determinou: (i) a restituição dos valores pagos a título de IPVA desde agosto de 2023; (
ii
) o pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais; e (
iii
) que a SEFA se abstenha de condicionar a isenção à incapacidade para conduzir veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência de incapacidade para dirigir como condição para a concessão da isenção de IPVA prevista em lei estadual; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de IPVA em período anterior à decisão judicial que reconheceu o direito à isenção; (
iii
) determinar se a recusa administrativa, fundada em norma infralegal, justifica a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de incapacidade para dirigir, prevista em instrução normativa e decreto estadual, é ilegal por extrapolar os limites da Lei Estadual nº 6.017/1996, a qual não condiciona a isenção de IPVA à referida incapacidade, bastando a condição de deficiência ou autismo.

Normas infralegais não podem criar requisitos não previstos em lei para a fruição de benefícios fiscais, em respeito ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, II).

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica ao reconhecer o direito à isenção de IPVA para pessoas com deficiência ou TEA, ainda que aptas a dirigir, vedando qualquer exigência discriminatória nesse sentido.

A sentença que reconhece o direito à isenção tem natureza declaratória, o que autoriza a restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPVA nos exercícios anteriores à decisão judicial.

A conduta administrativa que impõe indevidamente requisito não previsto em lei, negando direito de pessoa com deficiência, configura falha na prestação do serviço público e ofensa à dignidade da pessoa humana, justificando a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de incapacidade para dirigir como condição à isenção de IPVA de pessoa com deficiência ou autista é ilegal quando não prevista expressamente em lei.

A restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPVA é devida mesmo em relação a períodos anteriores à decisão judicial, dada a natureza declaratória do reconhecimento do direito à isenção.

A imposição de requisito não previsto em lei por norma infralegal, com consequente negativa de direito à pessoa com deficiência, configura ato ilícito indenizável por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 37, § 6º; 150, I e II. CTN, art. 97, II. Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 51.424/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 07.05.2019,
DJe
14.05.2019; TJPA, MS nº 0808748-26.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.11.2022; TJPR, RI nº 0053245-77.2019.8.16.0182, Rel. Marco Vinicius
Schiebel
, j. 06.12.2021; TJSP, RI nº 1009445-26.2024.8.26.0053, Rel. Lúcia
Caninéo

Campanhã
, j. 04.07.2024; TJRS, RI nº 5092228-41.2023.8.21.0001, Rel. José Antônio Coitinho, j. 26.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida
por esta Relatoria,
nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso do ente estatal e manteve, integralmente, a sentença que:

(i) reconheceu o direito da autora à isenção do IPVA com fundamento na Lei Estadual nº 6.017/1996, afastando a exigência de incapacidade para dirigir imposta por Instrução Normativa da SEFA;

(
ii
) determinou a restituição dos valores pagos a título de IPVA desde agosto de 2023;

(
iii
) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00;

(
iv
) determinou que a SEFA se abstenha de condicionar a isenção à incapacidade para condução veicular.

A decisão agravada (ID
319264
) assentou que a exigência de “incapacidade de dirigir” é ilegal, por se fundar em norma infralegal, contrariando os princípios da legalidade tributária, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, além de violar jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (ID 31926461), o Agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão
agravada
não poderia afastar os requisitos previstos na Instrução Normativa SEFA nº 04/2015 e no Decreto Estadual nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS);

(
ii
) que a autora não apresentou laudo médico expedido por órgão oficial;

(
iii
) que é imprescindível a comprovação de incapacidade para dirigir como condição para a isenção do IPVA;

(
iv
) que não cabe restituição de valores pagos antes da decisão judicial que reconhece o direito;

(v) que não houve abalo moral que justificasse a condenação em danos morais.
Requer o provimento

Em contraminuta (ID 33281776), a parte agravada requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

(i) que a Carteira CIPTEA é suficiente para comprovar a condição de autista;

(
ii
) que a Lei Estadual nº 6.017/1996 não exige incapacidade de dirigir para a concessão da isenção de IPVA;

(
iii
) que a exigência imposta pela SEFA, com base em normas do ICMS, viola o princípio da legalidade tributária;

(
iv
) que há jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA garantindo a isenção independentemente da capacidade de condução veicular;

(v) que o recurso é manifestamente infundado e protelatório, pugnando pela aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível cinge-se à possibilidade de se condicionar a isenção de IPVA, prevista na Lei Estadual nº 6.017/1996, à incapacidade da pessoa com deficiência para conduzir veículo automotor.

A agravada, pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), requereu administrativamente a isenção do IPVA com base na legislação estadual. O pedido foi indeferido pela SEFA sob fundamento de ausência de incapacidade para dirigir, porquanto a autora é habilitada e conduz veículo próprio.

Todavia, a exigência administrativa não encontra respaldo legal. A Lei Estadual nº 6.017/1996, alterada pela Lei nº 8.867/2019, estabelece em seu art. 3º, XII:

"Art. 3º. São isentos do pagamento do imposto: (...) XII - os veículos de propriedade [...] de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista."

Não se extrai do dispositivo qualquer exigência de incapacidade de dirigir como condição para a fruição do benefício fiscal.

De forma indevida, a SEFA condiciona o reconhecimento da isenção ao cumprimento de requisitos impostos por Instrução Normativa nº 04/2015 e pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS), que extrapolam os limites legais.

Nesse ponto, aplica-se o princípio da legalidade tributária, consagrado no art. 150, I, da CF/88 e no art. 97, II, do CTN, que veda a exigência ou majoração de tributo ou de seus requisitos por meio de atos normativos infralegais.

Como bem pontuou o STJ no RMS 51.424/RJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
IPVA .
ISENÇÃO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO CUJO PROPRIETÁRIO, NÃO CONDUTOR, É PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO
PROVIDO .
1. A controvérsia jurídica é referente à possibilidade de isenção de IPVA para pessoa com transtorno do espectro autista que não é condutora do veículo mencionado no mandamus. 2. É discriminatória e fere o princípio da isonomia tributária a exigência de que o veículo seja conduzido pelo próprio solicitante,
um vez
que exclui aqueles que dependem de outra pessoa para se locomover, como no presente
caso .

3.O fato de o veículo ser conduzido por terceira pessoa não constitui impedimento para ser deferida a isenção do IPVA, pois a intenção do legislador é justamente viabilizar a locomoção das pessoas com transtorno do espectro autista.
4.
Ademais, faz-se premente uma interpretação extensiva do artigo 5º, inciso V, da Lei estadual n .º 2.877/2007 para contemplar em suas hipóteses normativas, a possibilidade da concessão do benefício fiscal de IPVA à pessoa com transtorno do espectro autista independentemente da avaliação a respeito da capacidade de condução de seu próprio veículo automotor, uma vez que em situações fáticas idênticas a estas, o Estado do Rio de Janeiro defere isenção de ICMS (Convênio Confaz n.º 38/2012), sem condicioná-lo a tal requisito. Assim, em razão desta discriminação normativa provocar distinção entre contribuintes inseridos em idêntica situação fática, deve-se prevalecer a exegese normativa que ora se propõe ao inciso V, do artigo 5º, da Lei estadual 2 .877/2007, sob pena de se violar o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/1988)
5. Afora a sobredita exegese do artigo 5º, inciso V, da Lei estadual n.º 2 .877/2007, remanesce hígida as demais disposições normativas da lei estadual quanto aos requisitos para a concessão da isenção do IPVA, sobretudo, quando limitam o gozo do regime fiscal a um único veículo por beneficiário, em cada espécie e categoria, nos termos da regulamentação infralegal, e, bem como nos termos das alterações introduzidas pela Lei estadual n.º 7.582/2017; 6. Recurso em mandado de segurança
provido .
(STJ - RMS: 51424 RJ 2016/0171281-
0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2019) (grifo nosso)

O entendimento também é prestigiado por esta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício.

2.
O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996,modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

3. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

4. Segurança concedida, à unanimidade. (TJPA, Mandado de Segurança nº 0808748-26.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 23/11/2022) (grifo nosso)

Outrossim, no que tange à restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPVA, a jurisprudência
pátria
é pacífica quanto à natureza declaratória da sentença que reconhece isenção fiscal, permitindo-se, por conseguinte, a repetição do
indébito. Veja-se:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TRIBUTO – IPVA – DIREITO À ISENÇÃO – AUTORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE MASTECTOMIA TOTAL E ESVAZIAMENTO AXILAR – MEMBROS COM DEFORMIDADE CONGÊNITA OU ADQUIRIDA (CID10 C50) – LAUDO EMITIDO PELO DETRAN/PR QUE INDICA USO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO COM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA –
DIREITO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.260/2003 – COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE IPVA ENTRE OS ANOS DE 2014 A 2018 – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA. (TJ-PR - RI: 00532457720198160182 Curitiba 0053245-77.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de Julgamento: 06/12/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2021) (grifo nosso)

TRIBUTO ESTADUAL – IPVA – ISENÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). 1. Pretensão de declaração de inexigibilidade do IPVA relativo aos exercícios de 2022 a 2023.
2 .
Sentença de procedência. 3. Ato concessivo da isenção que é meramente declaratório, sendo irrelevante a data do pedido.
4 .
Laudo do IMESC que atesta ser a autora pessoa com deficiência classificada como moderada.
Direito à isenção configurado, observados os limites previstos no art. 13-A da Lei Estadual nº 13.296/
2008 .
5. Restituição dos valores devida.
6. Recurso parcialmente provido, apenas para restringir a declaração de isenção relativa ao IPVA 2022 e
2023 .
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10094452620248260053 São Paulo, Relator.: Lúcia
Caninéo

Campanhã
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/07/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data
de Publicação: 04/07/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE
IPVA .
DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS. MASTECTOMIA RADICAL. CARCINOMA MAMA DIREITA. APTIDÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMÁTICO .
DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO .
(Recurso Inominado, Nº 50922284120238210001, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: José Antônio Coitinho, Julgado em: 26-08-2024) (grifo nosso)

Por fim, quanto aos danos morais, há de se reconhecer a existência de lesão extrapatrimonial. A exigência de condição não prevista em lei, para negar direito de pessoa com deficiência, configura falha na prestação do serviço público e afronta à dignidade humana (CF, art. 1º, III e art. 37, § 6º).

Desta feita, a
interpretação extensiva e sistemática da Lei Estadual nº 6.017/1996 deve prevalecer, especialmente diante da presunção de constitucionalidade da norma e da finalidade social da isenção tributária, que é a inclusão e proteção da pessoa com deficiência. Instruções normativas e decretos não podem criar requisitos adicionais às isenções previstas em lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É o voto.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Belém, 02/03/2026